Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0007747-86.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA VIVIELE RODRIGUES DOS SANTOS, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: AMANDA VIVIELE RODRIGUES DOS SANTOS, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por AMANDA VIVIELE RODRIGUES DOS SANTOS e MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente os pedidos formulados, condenando a incorporadora a indenizar a autora pelos lucros cessantes, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento do encargos de financiamento durante o período de atraso na entrega da obra, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora. Proferido acórdão ao id. 12727132, que negou provimento aos recursos, a ré cumpriu voluntariamente a obrigação, efetuando depósito judicial dos valores devidos (id. 13117060 e 13117048). A autora concordou com o pagamento e requereu a expedição de alvará de levantamento (id. 13359878). Adimplida a obrigação, fica afastada a incidência de honorários advocatícios e de multa, visto que a disciplina do enunciado da Súmula 517 do STJ considera estas verbas somente são devidas depois de escoado o prazo para pagamento voluntário pela parte devedora, o que não é o caso dos autos, já que não foi iniciado o cumprimento de sentença. Ante o exposto, determino a expedição de alvará, conforme requerido na petição da autora ao id. 13359878. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 16:28:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador